Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-61.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000206-61.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remuneração]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 036.696.688-02 (APELANTE), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU
ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA O ORGÃO ESPECIAL
.

E M E N T A

APELAÇÃO — ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE —
artigo 6o da lei do município de alta floresta no 2.420, de 11 de dezembro de 2017,
COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI No 2.423, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017
— ACOLHIMENTO PELA CÂMARA — REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL — NECESSIDADE — ARTIGO 949, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Acolhida pela Câmara a arguição de inconstitucionalidade do artigo 6o da Lei do Município de Alta Floresta no 2.420, de 11 de dezembro de 2017, com a redação dada pela
Lei no 2.423, de 19 de dezembro de 2017,
deve a questão ser submetida ao Órgão Especial, consoante estabelece o artigo 949, II, do Código de Processo Civil.

Arguição de inconstitucionalidade acolhida
.
Questão submetida ao Órgão Especial
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
José Aparecido dos Santos
contra a sentença (Id. 110045604) proferida em
ação civil pública de danos ao erário c/c tutela provisória de indisponibilidade de bens
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Assegura que, “
a presente ação tem como fundamentação que o recebimento pelo Apelante, dos valores referentes a décimo terceiro salário dos anos de 2017, 2018 e 2019 são ilegais, haja vista que percebidos na mesma legislatura em que a lei de criação da verba foi editada
”. Todavia, “
na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a percepção do décimo terceiro pelos agentes políticos, não viola a CF/88, devendo, porém, tão somente ser objeto de previsão legal, impossibilitando uma interpretação ampliativa do disposto no art. 29, VI, da CF/88, para analogicamente, restringir o direito ao recebimento do décimo terceiro salário pelo Apelante
”.

Assevera que “
o Supremo Tribunal Federal, ao dispor sobre o tema, em sede repercussão geral, no Resp. 650898, salientou como único requisito para validar o recebimento do décimo terceiro salário por agentes políticos, a existência de lei especifica de cada ente nesse sentido, o que fora devidamente observado na hipótese dos autos
”. Além disso, “
não há nenhuma norma constitucional que impeça de forma expressa a percepção do décimo terceiro salário aos vereadores imediatamente à sua previsão em lei pelo ente estatal, salvo uma indesejável leitura isolada e reducionista do art. 29 VI da CF/88
”.

Afiança que,
“o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão proferido em sede de recurso repetitivo, REsp 1.244.182/PB, assentou o entendimento no sentido da impossibilidade de repetição de verba remuneratória paga a maior por equívoco da Administração e recebida de boa-fé
”.

Afirma que,
“na hipótese em testilha, resta devidamente demonstrado que o recebimento do décimo terceiro salário pelo Apelante, nos anos de 2017, 2018 e 2019, se deu em total boa-fé, já que decorrente de equívoco da Administração Pública leia-se Poder Legislativo Municipal, que com fundamento na Lei Municipal no 2.420/2017 efetuou o pagamento da verba ao mesmo”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 110045613).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 111277461), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, julgo procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para declarar como indevido o pagamento de 13o salário ao requerido, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, eis que se deu em violação ao Princípio da Anterioridade. Em consequência, condeno o requerido ao ressarcimento dessa verba, no valor de R$ 14.005,70 (catorze mil e cinco reais com setenta centavos).

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, sendo incabível a condenação em honorários advocatícios.

Intimem-se.

Certificado o transito em julgado, caso não seja pleiteado o cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

27 de agosto de 2021. [...]. (Id. 110045604 – fls. 5).

A questão limita-se ao ressarcimento ao erário dos valores pagos a título de décimo-terceiro (13o) salário ao então vereador da Câmara de Vereadores do Município de Alta Floresta, José Aparecido dos Santos, no montante de R$ 14.005,70: quatorze mil e cinco reais e setenta centavos (referente às parcelas dos exercícios de 2017, 2018 e 2019), o qual foi instituído pela Lei do Município de Alta Floresta no 2.420, de 11 de dezembro de 2017, cuja redação original dispunha:

Art. 1o
Será concedido o décimo terceiro salário aos vereadores, com base no subsídio, conforme decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário no 650898 do Supremo Tribunal Federal
.

Art. 2o O décimo terceiro será pago anualmente, em parcela única, no dia 10 de dezembro, ou primeiro dia útil subsequente.

Art. 3o
A presente concessão será aplicada a partir do exercício de 2017
.

Art. 4o As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: [...].

Art. 5o A presente Lei vem devidamente acompanhada do Estudo de Impacto Orçamentário e Financeiro e Declaração do Ordenador de Despesas, conforme anexos os quais fazem parte integrante desta norma.

Art. 6o
A presente Lei retroagirá seus efeitos na data de 1o de janeiro de 2017, revogando-se as disposições em contrário
. [...]. [sem negrito no original].

Não se desconhece o julgamento do recurso extraordinário no 650898/RS, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão está assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13 o SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.

1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.

2.
O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual
.

3. A ‘
verba de representação
’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.

4. Recurso parcialmente provido.

(STF, Tribunal Pleno, RE 650898/RS, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de julho de 2017).

[sem negrito no original].

Já a Tese de Repercussão Geral (Tema no 484) é a seguinte: “
O art. 39, § 4o, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário
”.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no particular, dispõe que:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

[...]

§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Nada obstante a possibilidade de instituição de décimo-terceiro salário aos vereadores, eventual lei instituidora deve observar o disposto no artigo 29, VI, da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

[...]

VI -
o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica
e os seguintes limites máximos: [...]. [sem negrito no original].

No caso do Município de Alta Floresta, a sua Lei Orgânica, no artigo 23, XI, em sintonia com a Lei Mais Alta, preceitua que:

Art. 23. É da competência exclusiva da Câmara Municipal:

[...]

XI - fixar os subsídios dos vereadores, do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais,
em cada legislatura, para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição Federal
; [...]. [sem negrito no original].

Assim, à primeira vista, a Lei do Município de Alta Floresta no 2.420, de 11 de dezembro de 2017, a qual instituiu o décimo-terceiro salário aos vereadores, não teria observado a anterioridade da legislatura estabelecida no artigo 29, VI, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Com o advento da
Lei do Município de Alta Floresta no 2.423, de 19 de dezembro de 2017, que deu nova redação ao artigo 6o da Lei no 2.420, de 11 de dezembro de 2017, a questão não teria sido resolvida, visto que a legislatura iniciou em 2017 e encerrou-se no ano de 2020:

Art. 1o

Dê-se nova redação ao disposto no artigo 6o da Lei Municipal no 2.420/2017, de 11 de dezembro de 2017:

Art. 6o A presente Lei produzirá seus efeitos a partir da data de sua publicação, revogadas as deposições em contrário
.

Art. 2o Os demais dispositivos da Lei Municipal no 2.420/2017 permanecerão inalterados, ficando autorizada a sua reedição com a presente alteração.

Art. 3o A presente Lei produzirá seus efeitos a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. [...]. [sem negrito no original].

Dessa forma, penso que, a questão de inconstitucionalidade, a meu juízo, deverá ser, a princípio, submetida à Câmara, para que a rejeite ou a acolha.

[...] é manifesto o equívoco do órgão fracionário ao declarar a referida inconstitucionalidade sem suscitar o incidente de declaração de inconstitucionalidade, nos termos das regras contidas nos artigos 948 e 949 do CPC. Frise-se que, consoante a Súmula Vinculante n. 10/STF: ‘
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte
’. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1881010/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2020).

Essas, as razões por que voto no sentido de arguir a inconstitucionalidade
do
artigo 6o da Lei do Município de Alta Floresta no 2.420 de 11 de dezembro de 2017, com a redação dada pela
Lei no 2.423, de 19 de dezembro de 2017
, e submeter a questão ao Órgão Especial, nos termos do artigo 949, II, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023